Tribunal: TJMT
Processo: 1019552-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019552-53.2020.8.11.0000
RECORRENTES: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO E OUTROS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO VOLVO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79092984) interposto por TRANSPORTADORA NOVO FUTURO E OUTROS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75058527):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA DEVIDAMENTE REGISTRADA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE, INCLUSIVE, DE REGISTRO PARA VALIDADE E EFICÁCIA – RECURSO DESPROVIDO.
‘O crédito garantido por cessão fiduciária não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. 3. Consideram-se documentos válidos as cópias das cédulas de crédito bancário juntados aos autos, ainda mais que já reconhecidos pela agravante nos autos como autênticos. 4. As cédulas foram registradas em data anterior ao pedido de recuperação judicial, bem como a distribuição do pedido se deu em 21.08.2015, e não em data anterior, como apontado pela recorrente. 5. É desnecessário o registro da cédula bancária para que seja considerada válida e eficaz, nos termos do que dispõe o art. 42, da Lei no 10.931/2004. 6. Agravo conhecido e desprovido’. (TJDF 20160020162455 0017753-42.2016.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 03/08/2016, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2016. Pág.: 350/360)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019552-53.2020.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 02/02/2021, p. 11/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA e OUTROS, manteve a decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que acolheu a pretensão imposta na impugnação de crédito apresentada por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A., excluindo o crédito do rol de credores da sua recuperação judicial proveniente das ‘Cédulas de Crédito n. 334435/001, 334439/001, 334437/001 e 334440/001, sob a alegação de que não se sujeitam à recuperação judicial, por força do disposto no § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005, independentemente de registro do contrato’.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 104 do Código Civil, ao argumento de que em razão da a ausência do registro do contrato para que a propriedade fiduciária seja constituída, o negócio jurídico não atingiu o grau de validade, e, portanto, estando prejudicada a sua eficácia perante terceiros.
Suscitam contrariedade aos artigos 1.361, § 1o, do Código Civil, e artigos 30 e 42, da Lei n. 10.931/2004, porquanto “sem registro, as alienações fiduciárias firmadas por meio dos Instrumentos abaixo relacionados não se concretizaram validamente, porque não foram firmadas mediante registro dos Instrumentos que a instituíram no Registro de Títulos e Documentos da sede da devedora (Cuiabá/MT), como ordena o § 1o do artigo 1.361 do Código Civil e artigo 42 da Lei 10.931/2004”.
Salientam que “por essa razão, os Contratos firmados com os Bancos estão sob a égide da Lei n. 10931/2004, aplicando -se a eles o seu artigo 42 que reza que ‘a validade e eficácia da Cédula de Crédito Bancário não dependem de registro, mas as garantias reais, por ela constituídas, ficam sujeitas, para valer contra terceiros, aos registros ou averbados previstos na legislação aplicável, com as alterações introduzidas por esta Lei’.”
Recurso tempestivo (id 79536490) e preparado (id 79297952).
Contrarrazões no id 81545494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que as alienações fiduciárias não foram firmadas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da sede da devedora (Cuiabá/MT), como ordena o § 1o do artigo 1.361 do Código Civil e artigo 42 da Lei 10.931/2004, razão pela qual não se concretizaram validamente, não podendo ser excluídas da recuperação judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que “não obstante a garantia fiduciária seja destituída de registro, segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, ‘os créditos garantidos por meio de alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, ainda que destituídos de registro’.” (id 71417472 - p. 3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO SUBMISSÃO DO CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. DATA DO REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ausência de registro ou o registro posterior da garantia fiduciária não resulta na submissão do crédito à recuperação judicial.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1824756/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 104 e 1.361, § 1o, do Código Civil, e artigos 30 e 42, da Lei n. 10.931/2004, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.